Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-47.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS EM VEÍCULO. PEDAÇO DE PNEU NA RODOVIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.

1. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos materiais em veículo decorrentes de pedaço de pneu em estrada sob a sua responsabilidade.

2. Inexistindo abalo emocional, sequelas psicológicas, sofrimento exagerado ou atingimento de direitos da personalidade, como a honra ou a imagem do autor, não há que se falar em danos morais.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo.